Tribunal: TJMT
Processo: 1040996-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040996-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO PERES - CPF: 010.553.309-25 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO PERES (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO PERES - CPF: 010.553.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO PERES
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento

ao recurso
de
apelação

por
interposto
pela ora embargada
, a
fim de anular a sentença, afastando a extinção

da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a conversão do

cumprimento de sentença em liquidação

(ID
213962169
).

A
ora embargante alega a ocorrência de omissão
,
contradição e
obscuridade
, com o que milita pela reforma do acórdão

(ID
215221683
).

Sem
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

não sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do valor exato a ser ressarcido, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF NULIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, revela-se perfeitamente possível que, em vez da extinção do feito, se proceda à conversão do cumprimento de sentença em liquidação, medida que além de não implicar prejuízo concreto às partes vai ao encontro dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processuais
. 2. Inexistente a comprovação de prejuízo concreto decorrente da irregularidade na publicação da intimação, não há falar-se em nulidade, notadamente no caso em apreço, em que o

cumprimento de sentença foi convertido em liquidação e o primeiro ato judicial desta fase determinou que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado substabelecido. 3. Decisão agrava mantida.
(STJ -
AResp
n.o 1.553.055-MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
14/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO QUE APUROU O "QUANTUM DEBEATUR". NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DE CLASSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA DECENDIAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO SEM ESSA PENALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2.
Pendente a apuração do valor da condenação, é possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação quando não constatado prejuízo às partes
. 3. Havendo pronunciamento judicial afastando condenação à penalidade, ela deve ser excluída do cálculo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos artigo 508 do CPC.
(TJSP
- Agravo
de Instrumento 2310383-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024).

Apelação cível. Ação de arbitramento de aluguel a título de indenização pelo uso exclusivo de coisa comum. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, I DO CPC), arbitrados honorários advocatícios de sucumbência. Preliminares. Rejeição. Ausência de preparo recursal e impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos exequentes. Benefícios da justiça gratuita indeferidos, oportunidade em que foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. Argumentos lançados em contrarrazões acolhidos para não conceder aos ora apelantes os benefícios da justiça gratuita. Deferimento do pedido de parcelamento do valor do preparo. Caso em que não há que se falar na ausência de preparo recursal. MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAIS E DA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE SERÁ OBSERVADO.
Conversão é medida que claramente atenta para a instrumentalidade das formas, propiciando que seja alcançado, de forma mais rápida, o justo resultado do processo
. Honorários advocatícios. Arbitramento excluído.
Necessidade da prévia liquidação antes de se iniciar o cumprimento de sentença. Mera conversão do cumprimento de sentença para possibilitar a prévia determinação do valor devido
. Litigância de má fé. Exequentes não agiram de forma a ensejar a aplicação das penalidades. Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido
. (TJSP - Apelação Cível 0001251-59.2020.8.26.0323; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022).

Assim, após a liquidação da sentença, com a definição do “quantum”, deve o devedor ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC se inicia o cumprimento de sentença.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024